Tribunal: TJSP
Processo: 0000706-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Diante da concreta notícia de traficância de 442,8 gramas de drogas ilícitas, faz-se necessário manter a prisão cautelar do paciente, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao mérito dessas imputações, da presunção de inocência.